Tribunal: TJES
Processo: 0004549-84.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Vizinhança; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004549-84.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDUARDO CALVI COSTA

APELADO: CONDOMINIO EDIFICIO MASTER TOWER e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Eduardo Calvi Costa contra sentença que determinou o cancelamento da distribuição do feito, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil, e condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios. O recorrente sustenta: (i) necessidade de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita; (ii) que a parte requerida deve ser condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios; e (iii) que a sentença deveria ter reconhecido o pedido formulado na inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo por ausência de recolhimento das custas iniciais pode ensejar a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios; e (ii) verificar a perda superveniente do interesse recursal quanto ao pedido de concessão da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 290 do CPC/2015 prevê que a distribuição será cancelada caso a parte autora, intimada, não efetue o pagamento das custas no prazo de 15 dias, impedindo o desenvolvimento válido do processo e sua regular tramitação.

Na hipótese de cancelamento da distribuição, o Superior Tribunal de Justiça entende que não há condenação ao pagamento de honorários advocatícios, pois não se forma a relação processual trilateral com a citação da parte requerida.

A citação indevida da parte requerida antes da regularização do preparo caracteriza erro de procedimento (error in procedendo), não sendo suficiente para justificar a imposição de encargos sucumbenciais ao autor.

O pedido de concessão da justiça gratuita resta prejudicado, uma vez que a reforma parcial da sentença afastou a condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, tornando desnecessária a análise do pleito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para afastar a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios.

Tese de julgamento
:

O cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento das custas iniciais impede a formação válida da relação processual e, consequentemente, afasta a condenação em honorários advocatícios.

A citação indevida da parte requerida antes da regularização do preparo não pode justificar a imposição de ônus sucumbenciais ao autor.

O pedido de concessão da justiça gratuita resta prejudicado quando a reforma da sentença afasta os encargos financeiros que motivaram o pleito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 290 e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.655.598/SP, rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 07/10/2024, DJe 10/10/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.203.541/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 27/03/2023, DJe 03/04/2023; STJ, REsp n. 2.053.571/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 16/05/2023, DJe 25/05/2023; STJ, REsp n. 1.906.378/MG, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 11/05/2021, DJe 14/05/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004549-84.2020.8.08.0024

APELANTE:
EDUARDO CALVI COSTA

APELADOS:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MASTER TOWER E M G M ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação em razão da Sentença (fls. 93/94) por meio da qual o Magistrado da 8ª Vara Cível de Vitória, nos autos da Ação de Exibição de Documentos ou Coisa Cível, ajuizada por Eduardo Calvi Costa, determinou o cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil, com fixação em honorários de sucumbência, “
em razão da citação da parte requerida
”.

Nas razões de recurso (id 6064689), o Apelante pugna pela reforma da Sentença sob os seguintes fundamentos: (1) necessidade de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita; (2) a parte Requerida deve ser condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios; (3) a sentença deveria ser de reconhecimento do pedido.

Considerando que não houve o pagamento das custas iniciais, o Magistrado “a quo”, após oportunizar à parte autora o recolhimento daquelas, prolatou sentença determinando o cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil.

De acordo com a legislação processual civil em vigor, “
será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”
(artigo 290).

Dessa forma, na hipótese de extinção do processo nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil, não há que se falar na condenação da parte ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, porquanto, em tese, sequer formada a triangulação da relação processual com a citação do réu ou praticado qualquer outro ato.

Sobre o tema, leciona o HUMBERTO THEODORO JÚNIOR que:

“
Da distribuição decorre para o autor o primeiro ônus processual, que é o de pagar as custas iniciais para que o feito possa ter andamento. Assim, registrada e autuada a petição inicial, o cumprimento do despacho de citação ficará na dependência do referido preparo. Se a parte, intimada na pessoa do seu advogado, deixar paralisado por quinze dias o feito por falta do preparo inicial, a distribuição será cancelada e o processo, trancado em seu nascedouro. Trata-se de uma causa de extinção do processo antes mesmo que a relação processual se torne trilateral pela citação do réu
”. (Curso de direito processual civil. - 59. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 635 - destaquei).

No mesmo sentido, já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INÉRCIA NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, I E IV, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
É entendimento desta Corte Superior o de que, não tendo a parte feito o recolhimento das custas processuais - e com a extinção do processo com fundamento no art. 485, I e IV, do CPC -, é indevida a condenação em honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de triangularização da relação processual. Precedentes
. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.655.598/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de
10/10/2024
.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE DIFERIMENTO DE CUSTAS. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL FAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO DEVIDOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos, considerou inexistente a comprovação da hipossuficiência financeira alegada para a concessão do diferimento de custas. A revisão dessa conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, providência proibida nesta instância, nos termos da Súmula 7/STJ. 2.
Nos casos em que houver a extinção do processo e o cancelamento da distribuição motivados pela inércia da parte em realizar o recolhimento das custas, não há que se falar em condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais.
3. Agravo interno conhecido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.203.541/SP, Relator: Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 3/4/2023).

Imperioso ressaltar que o recolhimento das custas iniciais é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, sendo, portanto, indevida a citação da parte contrária para apresentar defesa antes da regularização do preparo.

No caso dos autos, como ressaltado pelo Magistrado, “a parte requerida Condomínio do Edifício Master Tower, apresentou contestação às fls. 47-55, cumprindo também a decisão liminar, acostando aos autos a documentação buscada pelo autor”, o que configura erro de procedimento, não podendo resultar na condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais, consoante entendimento do colendo STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO AUTOR PELO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA. CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DA CONTRAPARTE. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. 1. Ação de obrigação de fazer, consistente na extinção de condomínio, ajuizada em 23/3/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 25/5/2022 e concluso ao gabinete em 8/3/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir se o cancelamento da distribuição do processo impõe ao autor a obrigação de arcar com os ônus de sucumbência, notadamente quando haja citação e manifestação da contraparte. 3. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional, de súmula ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a", da CF/88. 4. O cancelamento da distribuição, a teor do art. 290 do CPC/15, prescinde da citação ou intimação da parte ré, bastando a constatação da ausência do recolhimento das custas iniciais e da inércia da parte autora, após intimada, em regularizar o preparo. 5.
A extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do CPC/15, em virtude do não recolhimento das custas iniciais, não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que, por error in procedendo, haja sido determinada a oitiva da contraparte.
6. Hipótese em que a autora, ora recorrente, pleiteou, em sua petição inicial, a concessão da gratuidade de Justiça, sendo que após o indeferimento da medida, seja pelo Juízo de primeiro grau, seja pelo Tribunal, seria imprescindível a intimação para recolher as custas iniciais e, comprovada a sua inércia, a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto processual, sem condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, ante o cancelamento da distribuição. 7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido para afastar a condenação da recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais. (REsp n. 2.053.571/SP, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 25/5/2023).

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CITAÇÃO. INTIMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DO AUTOR PELO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA. 1- Recurso especial interposto em 14/08/2020 e concluso ao gabinete em 24/11/2020. 2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) nos termos do art. 290 do CPC, o cancelamento da distribuição pelo não recolhimento das custas iniciais exige a prévia citação ou intimação do réu; e b) o cancelamento da distribuição impõe ao autor a obrigação de arcar com os ônus de sucumbência. 3- O cancelamento da distribuição, a teor do art. 290 do CPC, prescinde da citação ou intimação da parte ré, bastando a constatação da ausência do recolhimento das custas iniciais e da inércia da parte autora, após intimada, em regularizar o preparo. 4- A extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 290 e no inciso IV do art. 485, ambos do CPC, em virtude do não recolhimento das custas iniciais não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que, por erro, haja sido determinada a oitiva da outra parte. 5- Recurso especial provido. (REsp n. 1.906.378/MG, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 14/5/2021).

Concluindo,
tratando-se de extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 290 do CPC, é incabível a condenação da parte autora ao pagamento dos encargos sucumbenciais.

Outrossim, como dito alhures, o recolhimento das custas iniciais é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, sendo, portanto, incabível a apreciação do mérito da demanda sem que a parte cumpra seu ônus processual.

Desta feita, correta a sentença no que diz respeito à conclusão de extinção do processo, sem resolução do mérito.

Por fim, no que diz respeito ao
pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, tenho que, com a reforma da Sentença no capítulo de condenação pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, tal pleito restou abarcado pela perda superveniente do interesse recursal.

DO EXPOSTO
, dou parcial provimento ao recurso para decotar da Sentença a condenação da parte autora, Eduardo Calvi Costa, ao pagamento dos honorários advocatícios, no valor de R$500,00 (quinhentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.